Tribunal: TJMT
Processo: 1004394-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004394-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Termo Aditivo, Execução Contratual, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENZO ROCHA FURLAN registrado(a) civilmente como ENZO ROCHA FURLAN - CPF: 422.298.568-63 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA CS MOBI CUIABA SPE S.A. - CNPJ: 48.651.247/0001-02 (EMBARGADO), GABRIELLA OLIVEIRA CASTRO - CPF: 419.315.178-60 (ADVOGADO), MARJORIE MONTENEGRO SMITH SANTOS - CPF: 406.983.388-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5125-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RHEIN SCHIRATO - CPF: 220.168.188-08 (ADVOGADO), RENATA NADALIN MEIRELES SCHIRATO - CPF: 333.183.478-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO COM GARANTIA VINCULADA AO FPM. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por concessionária, restabelecendo a eficácia de cláusula contratual que autorizava a retenção de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia do cumprimento de obrigações assumidas em contrato de concessão de obra pública.

2.

Alegações de omissão quanto à necessidade de autorização legislativa, distinção de precedentes vinculantes do STF (ADI 5.897 e RE 397.458), inconstitucionalidade da vinculação de receitas, caracterização da garantia como operação de crédito, inexistência de risco fiscal; e contradição com decisão anterior proferida em caso análogo (AI no 1003905-42.2025.8.11.0000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:
(i) omissão ao não distinguir o precedente vinculante da ADI 5.897 e do RE 397.458/MT do STF;
(ii) omissão quanto à ausência de autorização legislativa para a vinculação de receitas do FPM à garantia contratual;
(iii) omissão sobre o risco de dano irreparável ao erário municipal;
(iv) omissão por não enfrentar argumentos da inicial sobre a configuração de operação de crédito;
(v) contradição com decisão anterior da mesma Câmara em caso semelhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração não preenchem os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, pois não se constatam omissões ou contradições no acórdão embargado.

5.

A alegada omissão quanto à distinção dos precedentes do STF foi devidamente enfrentada, com fundamento na natureza dos recursos recebidos pelo Município após o repasse da União, os quais já integram seu patrimônio e podem ser utilizados como garantia em caso de inadimplemento.

6.

A necessidade de autorização legislativa foi afastada com base na diferenciação entre garantia contratual e operação de crédito, esta sim dependente de autorização legislativa.

7.

A ausência de risco de dano irreparável foi justificada pela expiração do Decreto Municipal que reconhecia o estado de calamidade financeira, bem como pela constatação de que os valores garantidos são oriundos de obrigações contratuais previamente assumidas.

8.

O precedente invocado (AI no 1003905-42.2025.8.11.0000) foi expressamente mencionado e distinguido, em razão das especificidades contratuais analisadas no caso ora julgado.

9.

Os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites legais do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A utilização de valores do FPM como garantia contratual, desde que repassados ao ente federativo e depositados em conta sob sua titularidade, já integrando o seu patrimônio, não caracteriza vinculação indevida de receitas públicas nem operação de crédito, dispensando autorização legislativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, 2a Câmara Cível, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face do acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CONCESSIONÁRIA CS MOBI CUIABÁ SPE S.A., nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1004152-94.2025.8.11.0041, ajuizada em face do ente municipal e do BANCO DO BRASIL.

O acórdão embargado reformou decisão de primeiro grau que havia concedido tutela de urgência para suspender a eficácia da cláusula 5.2 do Contrato de Administração de Contas e Garantias Financeiras e demais disposições contratuais que permitiam a retenção de valores oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia contratual.

Aduz o embargante que o julgado apresenta omissões e contradições a serem sanadas, especialmente quanto:

à ausência de distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente vinculante firmado na ADI 5.897 e no RE 397.458/MT do STF;

à inexistência de manifestação expressa sobre a necessidade de autorização legislativa para a vinculação de receitas públicas à garantia contratual;

ao não enfrentamento dos fundamentos jurídicos expostos na petição inicial e nas manifestações processuais do Município quanto à inconstitucionalidade da vinculação de receitas do FPM e à caracterização da garantia como operação de crédito;

à conclusão do acórdão quanto à inexistência de risco de dano irreparável ao erário municipal, apesar dos elementos constantes nos autos quanto à grave situação fiscal enfrentada pelo Município.

Assevera que a manutenção da eficácia da cláusula impugnada compromete a continuidade de serviços essenciais, como o pagamento de pessoal e fornecedores, ante a iminente retenção de valores significativos do FPM, conforme demonstrado em manifestação técnica acostada aos autos.

Afirma que o precedente anteriormente firmado por esta Câmara em recurso análogo interposto pelo Banco do Brasil (AI no 1003905-42.2025.8.11.0000) diverge da tese acolhida no acórdão ora embargado, requerendo, por conseguinte, o necessário esclarecimento e eventual uniformização da jurisprudência interna.

Argumenta que a cláusula contratual impugnada possibilita o redirecionamento automático de valores do FPM antes do ingresso na Conta Única do Município, o que afrontaria diretamente a vedação do art. 167, IV, da Constituição Federal.

Destaca, por fim, que a persistência da situação fiscal municipal justifica a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.026, §1o, ambos do Código de Processo Civil, com vistas à preservação do interesse público.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes para restaurar os efeitos da decisão de primeiro grau, mantendo-se suspensa a eficácia das cláusulas contratuais que autorizam o bloqueio ou redirecionamento dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 304867852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em breve síntese,
na origem, trata-se de tutela de urgência antecedente movida pelo Município de Cuiabá em face da agravante e do BANCO DO BRASIL, visando à suspensão da cláusula do contrato que autorizava a retenção de valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), sob a alegação de que tal medida prejudicaria gravemente o pagamento de suas obrigações essenciais, em razão da crise financeira reconhecida por Decreto Municipal.

O ente municipal celebrou contrato de concessão de obra de revitalização e gestão do Mercado Municipal Miguel Sutil, incluindo a implementação de estacionamento rotativo, conforme o Edital de Licitação n. 005/2022/PMC.

Inicialmente, o contrato previu a utilização do FUNGEP (Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parceria Público-Privada) como garantia, porém, por meio de aditivos, passou a ser utilizado os recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia. Posteriormente, foi celebrado um contrato de administração de contas e garantias financeiras, no qual foi acordada a possibilidade de retenção desses recursos do FPM.

O Juízo de primeira instância concedeu parcialmente a tutela de urgência, suspendendo a cláusula 5.2 do Contrato de Administração de Contas e Garantias Financeiras, bem como as demais cláusulas que impliquem na possibilidade do bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A CONCESSIONÁRIA CS MOBI CUIABÁ SPE S.A interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi provido para reverter a decisão e manter a vigência da cláusula que permite o bloqueio do FPM.

Eis a ementa do acórdão embargado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CONCESSÃO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM) COMO GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO ILEGAL DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CS MOBI CUIABÁ SPE S.A. contra decisão que, nos autos de tutela de urgência antecedente ajuizada pelo Município de Cuiabá em face da agravante e do Banco do Brasil, suspendeu a cláusula contratual que autorizava a retenção de valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia de contraprestações mensais em contrato de concessão de obra pública relativa à revitalização do Mercado Municipal Miguel Sutil, incluindo a implementação de estacionamento rotativo.

II. Questão em discussão
2. As questões centrais consistem em: (i) verificar se a cláusula contratual que prevê a utilização de valores oriundos do FPM como garantia caracteriza vinculação ilegal de receitas públicas, nos termos do art. 167, IV, da CF; e (ii) analisar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano.

III. Razões de decidir
3. A cláusula 5.2 do Contrato de Administração de Contas e Garantias Financeiras não configura vinculação ilegal de receitas, pois os valores do FPM, após o repasse ao ente municipal, perdem natureza tributária e passam a ser recursos próprios do ente, sujeitos à livre disposição, sendo legítima sua utilização como garantia contratual.
4. A cláusula contratual impugnada prevê a utilização dos valores apenas em caso de inadimplemento da contraprestação devida à concessionária, não configurando vinculação automática ou direta da receita pública.
5. A garantia contratual não se confunde com operação de crédito, não exigindo, portanto, prévia autorização legislativa municipal, pois não representa endividamento nem captação de recursos.
6. O Decreto Municipal que reconhecia estado de calamidade financeira perdeu sua vigência em 03/07/2025, inexistindo, assim, risco atual de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a manutenção da tutela antecipada.
7. A execução da garantia contratual não compromete o interesse público nem acarreta prejuízo ao erário municipal, limitando-se a assegurar o pagamento de obrigações contratuais previamente pactuadas.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: ‘A cláusula contratual que prevê a utilização de valores repassados ao Município a título de FPM, depositados em conta de trânsito, como garantia contratual, não caracteriza vinculação indevida de receitas públicas nos termos do art. 167, IV, da Constituição Federal, quando sua execução se restringe à hipótese de inadimplemento e não compromete a destinação ordinária das receitas’.”

Em seguida o Município de Cuiabá opôs os presentes embargos de declaração alegando omissões e contradições a serem sanadas, especialmente quanto:

à ausência de distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente vinculante firmado na ADI 5.897 e no RE 397.458/MT do STF;

à inexistência de manifestação expressa sobre a necessidade de autorização legislativa para a vinculação de receitas públicas à garantia contratual;

ao não enfrentamento dos fundamentos jurídicos expostos na petição inicial e nas manifestações processuais do Município quanto à inconstitucionalidade da vinculação de receitas do FPM e à caracterização da garantia como operação de crédito;

à conclusão do acórdão quanto à inexistência de risco de dano irreparável ao erário municipal, apesar dos elementos constantes nos autos quanto à grave situação fiscal enfrentada pelo Município;

ao precedente anteriormente firmado por esta Câmara em recurso análogo interposto pelo Banco do Brasil (AI no 1003905-42.2025.8.11.0000), o qual diverge da tese acolhida no acórdão ora embargado.

Os embargos não devem ser acolhidos
.

Isso porque, da análise das razões recursais, verifica-se que não há omissão ou erro material a ser sanado, mas sim inconformismo do embargante em relação à fundamentação esposada no voto condutor do acórdão embargado, que foi claro e suficiente ao tratar das questões discutidas no agravo de instrumento.

Em relação ao Agravo de Instrumento no 1003905-42.2025.8.11.0000, constou expressamente no voto:

“A decisão sub judice desafiou dois recursos de agravo de instrumento, interpostos por cada um dos requeridos na ação originária. O primeiro, interposto pelo Banco do Brasil, foi desprovido por esta Terceira Câmara – acórdão publicado em 12/6/2025 –, ao fundamento, em suma, de que:

- a vinculação do FPM a finalidades não previstas pela Constituição Federal, como garantias contratuais, fere o princípio da autonomia financeira do ente municipal, configurando violação aos artigos 160 e 167, IV, da Constituição; e

- a suspensão do bloqueio do FPM se faz necessária para preservar o interesse público e garantir o cumprimento de obrigações essenciais.

Todavia, neste segundo agravo de instrumento, após uma análise mais detalhada da questão, pude verificar que a cláusula 5.2 do Contrato de Administração de Contas e Garantias Financeiras não prevê vinculação ilegal de receitas tributárias.”

No tocante à distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente vinculante firmado na ADI 5.897 e no RE 397.458/MT do STF; e à inconstitucionalidade da vinculação de receitas do FPM foi decidido o seguinte:

“...
os valores do FPM, após o repasse ao ente municipal, de fato, perdem sua natureza tributária e passam a ser recursos próprios do município, passíveis de livre disposição
; e a garantia recai sobre os direitos de crédito do Município agravado contra o Banco do Brasil, depositário dos valores recebidos pelo Tesouro Municipal a título de transferências de sua cota-parte do FPM.

Nesse sentido, esclareceu o agravante:

‘Para operacionalizar o Novo Modelo de Garantia, foi criada junto ao Banco do Brasil (“Agente de Garantia”) uma conta de trânsito, que funciona como um anteparo entre a Conta BB e a Conta Única (“Conta Trânsito”). Esta conta recebe, da Conta BB, os recursos repassados pelo Banco do Brasil a título de transferência do FPM, e, em seguida, em situações normais, a instituição financeira responsável pela Conta de Trânsito transfere os valores lá depositados para a Conta Única.

Ou seja:
em uma situação normal, de adimplemento contratual e regular pagamento dos valores devidos pelo MUNICÍPIO, os valores na Conta de Trânsito seguem seu curso financeiro regular à Conta Única. E apenas na hipótese de o Agente de Garantia ser notificado acerca do inadimplemento do MUNICÍPIO em relação ao pagamento da Contraprestação Mensal é que tal instituição deve redirecionar valores existentes na Conta de Trânsito à AGRAVANTE, no montante necessário para cobrir o valor em aberto devido, assegurando o devido pagamento da remuneração pelos Serviços
.

Toda a relação jurídica existente entre (i) o MUNICÍPIO, enquanto devedor da Contraprestação Mensal; (ii) a CONCESSIONÁRIA, enquanto credora; e (iii) o Agente de Garantia, enquanto instituição financeira depositária responsável pela gestão da Conta de Trânsito, foi objeto do Contrato de Garantia, discutido e celebrado entre as partes em 26/07/2024.’ (...)

Assim, mesmo antes de integrar a Conta Única, os repasses oriundos do FPM já constituem receitas públicas municipais, decorrentes da transferência da União, na medida em que existentes em conta corrente de sua titularidade, mantida no Banco do Brasil.

Pontua-se, ademais, que
não se trata de vinculação direta de valores para pagamento regular da Contraprestação Mensal
, visto que o referido montante somente deve ser utilizado em caso de inadimplemento das parcelas do contrato.

Logo, não há falar-se em vinculação de receitas do FPM,
mas em garantia incidente sobre valores de que o Município já pode dispor
, eis que recebidos da União e depositados na Conta de Trânsito administrada pelo Banco do Brasil.
Bem por isso, não se aplica ao caso o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.897/SC, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de vinculação de receitas provenientes de impostos a despesas não expressamente previstas
.”
(Destaquei)

Acerca da necessidade de autorização legislativa para a vinculação de receitas públicas à garantia contratual, e da caracterização da garantia como operação de crédito, restou fundamentado o seguinte:

“
Ainda, verifica-se que a garantia contratual difere da operação de crédito, sendo esta última um compromisso financeiro de endividamento para captação de recursos. Assim sendo, não se aplica à garantia contratual a exigência de autorização expressa do Poder Legislativo municipal.”

Por fim, quanto ao risco de dano irreparável ao erário municipal, decidiu-se que:

“
Igualmente, não se identifica o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que o Decreto Municipal no 10.840/2025, que previa o estado de calamidade financeira no Município de Cuiabá, foi publicado em 3/1/2025, com prazo de vigência de 180 dias, portanto, não se encontra mais em vigor desde o dia 03/07/2025.

Ainda que assim não fosse, registre-se que a execução da garantia contratual não tem o condão de gerar qualquer dano ao erário municipal, já que se limita a assegurar o pagamento de valores que já eram devidos à concessionária por força do Contrato de Concessão.”

Portanto, as alegações do embargante de que o acórdão contém omissão ou contradição não se sustentam.

Na verdade,
o propósito da embargante é rediscutir as questões e modificar a análise de mérito realizada no julgamento. Todavia, os embargos de declaração não têm esse propósito e não podem ser utilizados como meio para que a parte reconsidere o que foi amplamente apreciado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025